Tribunal: TJSP
Processo: 2178459-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178459-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
BARCELLOS FERNANDES, é agravado JÚLIO CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178459-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8128
2
VOTO No 8.128
Agravo de Instrumento n. 2178459-29.2019.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral
Agravante: CARLOS BARCELLOS FERNANDES
Agravado JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESERTO -
Regularmente intimado para realizar o recolhimento das custas de
preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o agravante
quedou-se inerte - Ausência de preparo que implica a deserção do
recurso - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação de indenização em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito via Bacenjud.
Pretende o agravante a concessão de liminar e o
provimento do recurso para que os valores constritos sejam liberados a seu favor,
reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida, pois
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (fls. 112/113).
Contraminuta apresentada a fls. 118/127, na qual o
agravado informa que houve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao
agravante pelo juízo a quo (fls. 120/121 na origem).
As fls. 130/131 foi fixado o prazo de cinco dias para o
agravante providenciar o recolhimento em dobro das custas de preparo, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
Certificado em 11/02/2020 o decurso de prazo, sem
manifestação do agravante nos autos (fl. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178459-29.2019.8.26.0000 -Voto no 8128
3
É o relatório.
Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, o recorrente deve
comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob
pena de deserção.
No caso dos autos, o agravante, ao interpor o presente
agravo de instrumento, afirmou ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Todavia, o benefício foi indeferido em 20/08/2019 pelo juízo
a quo (fls. 120/121 na origem), não tendo sido interposto qualquer recurso pelo
interessado.
Assim, em cumprimento ao parágrafo único do art. 932 do
CPC/2015, foi concedido o prazo de cinco dias para recolhimento em dobro das custas
sob pena de deserção (decisão publicada em 27/01/2020, fls. 130/131 e 132).
Todavia,
o agravante quedou-se inerte, não tendo
providenciado o mencionado recolhimento (decurso de prazo certificado em 11/02/2020,
fl. 133).
Assim, impõe-se considerar o recurso deserto, o que
impede seu conhecimento.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora